Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710533-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGINA FIRMINO DE LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., VALERO GUIDOTTI GIL NETO LTDA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (id 189287719) que, em demanda declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender os descontos relativos às parcelas do contrato 814009621. Narra que em agosto de 2021, ao tentar mudar de imóvel, recebeu a informação de que seu nome estava inscrito em cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de uma dívida de R$ 79.520,00 (setenta e nove mil, quinhentos e vinte reais), relativa a suposto empréstimo firmado junto ao banco réu/agravado. Como não havia contratado o mútuo, ainda em agosto de 2021 procurou a 26a DP do Rio de Janeiro e registrou o BO 026- 03447/2021, relatando o ocorrido. Após obter cópia do contrato que ensejou a dívida, constatou que se tratava de suposto refinanciamento, contrato 814009621, firmado em 12 de fevereiro de 2020, no valor total de R$ 47.505,61 (quarenta e sete mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e um centavos), com troco de R$ 2.103,91 (dois mil, cento e três reais e noventa e um centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 1.120,00 (mil, cento e vinte reais), as quais seriam consignadas diretamente na folha de pagamento de sua pensão militar, sendo a primeira para 05 de abril de 2020. Afirma que ao analisar o referido instrumento contratual, verificou que não há assinatura alguma no documento e que encontrou uma série de dados incorretos no contrato de refinanciamento. Alega que as parcelas do refinanciamento não estavam sendo descontadas da pensão militar, contudo, em dezembro de 2022, constatou débito de R$ 1.070,43 (mil, setenta reais e quarenta e três centavos) em sua folha de pagamento, que permanece até a presente data, com algumas variações de valor. Por essa razão, procurou o seu órgão pagador para solicitar esclarecimentos acerca da origem do desconto. Em resposta, a Marinha do Brasil afirmou que o desconto questionado referia-se a uma parcela do refinanciamento supracitado, Núcleo de Taguatinga, contrato 814009621, cujas prestações não estavam sendo consignadas em sua folha de pagamento devido à falta de margem consignável. Aponta perigo do dano, uma vez que a sua pensão está comprometida devido a descontos mensais referentes a empréstimos não contratados, dificultando sua subsistência. Requer a suspensão de todos os descontos relativos ao contrato 814009621 na pensão militar, sob pena de multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por infração. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 189287719): “Entendo que a alegação de “fraude”, bem como nexo causal com a conduta das rés por tais fatos, demandam contraditório e melhor instrução dos autos. Ademais, não emerge "primo ictu oculi" divergência de assinatura entre os contratos, cujos trechos foram transpostos para a inicial, e os documentos de id. 187779083 e 187779083. Quanto ao argumento de que o contrato em discussão, não tem assinatura, destaco ser, igualmente, necessário o devido contraditório. Em complemento o contrato no 814009621, objeto do pedido liminar, teria sido firmado em 12/02/2020, conforme id. 187823738 - Pág. 1, e o primeiro desconto teria ocorrido em dezembro de 2022 (id. 187823710 - Pág. 4). Os empréstimos discutidos na inicial constam da ocorrência policial lavrada em 26/08/2021, conforme id. 187823736, dados que prejudicam a alegação de urgência. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator